Tribunal: STF
Processo: HC 214757
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INTEGRANTE DO PCC. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES RELATIVAS À AUTORIA DE MATERIALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 2. É inadmissível a realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental, em consonância com a vedação expressa contida no art. 159, IV, do RISTJ, reforçado pelo entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, sendo facultado ao agravante o encaminhamento de memoriais aos ministros que compõem o órgão julgador. 3. Firme nesta Corte o posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, tendo em vista que atuaria como integrante de uma das maiores organizações criminosas no estado de São Paulo, denominada "Primeiro Comando da Capital", dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas e outros delitos como porte/posse ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, dentre outros, sendo que as principais ordens ao grupo partiam de integrantes que encontravam-se acautelados. O paciente exerceria importante papel no setor financeiro, juntamente com os outros acusados, ocultando e dissimulando a natureza, origem, localização, disposição e a movimentação de valores superiores a RS 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), provenientes, diretamente, de infrações penais. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. 5. O afastamento do que ficou consignado na origem, quanto à autoria e materialidade delitivas, importaria em análise fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04)



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois a “prisão foi decretada com base na gravidade abstrata do delito”; “ausência de novos elementos aptos a lastrear a manutenção da medida gravosa” e ausência de individualização da decisão, que valeu-se de fundamentação per relationem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    "Narra a denúncia que Marcelo Moreira Prado; Eduardo Aparecido de Almeida; Marcos Roberto De Almeida; Odair Lopes Mazzi Júnior; Robson Sampaio de Lima; Edmilson de Meneses; Carla Luy Riciotti Lima; Wellington Roberto da Cruz; Gratuliano de Sousa Lira; Silvio Luiz Ferreira; Sérgio Luiz de Freitas Filho; Valdeci Alves dos Santos; Gilberto Flares Lopes Pontes; Levi Adriano Felicio; Diego Macedo Gonçalves do Carmo; Patric Velinton Salomão; Wagner Rodrigo dos Santos, João Paulo Tomaz de Souza e Marcelo Rodrigues da Costa, juntamente com Décio Gouveia Luís, Cláudio José Pinheiro de Freitas e Marcelo Rodrigues da Costa, no período compreendido entre janeiro de 2018 até pelo menos setembro de 2020, promoveram e integraram organização criminosa (PCC) - armada - exercendo funções de comando .



    E trazido, em seguida, que a maioria dos indivíduos mencionados acima estariam envolvidos também na lavagem de dinheiro levada a efeito pela facção criminosa, como se descreve a seguir.



    Segundo a denúncia, Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair. Robson, Carla, Edmilson, Gratuliano, Silvio, Sérgio, Valdeci, Patric, Wagner e Marcelo Rodrigues, em concurso de agentes e de forma continuada, no período entre janeiro de 2018 e julho de 2019, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de valores superiores a RS 1.000.000.000.00, provenientes diretamente de infrações penais. Ainda, a movimentação era feita de forma fracionada, em compartimentos secretos de veículos e os valores eram ocultados em casas-cofres.



    Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair, Marcelo Rodrigues e Robson, em 06 de agosto de 2018, em concurso de agentes, também ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a propriedade de R$ 200.000,00, provenientes diretamente de infrações penais. Nessa oportunidade, a quantia foi movimentada no sistema financeiro bancário em contas de laranjas e de empresas fantasmas.



    Os mesmos acusados (Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair, Marcelo Rodrigues e Robson), ao longo do ano de 2018, em concurso de agentes, também ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a propriedade do veículo KIA-Soul de placas EZF-1239. adquirido com valores provenientes de infrações penais. Para esta conduta de lavagem, o bem foi adquirido e registrado em nome de Kátia Regina de Oliveira.



    Por fim, Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair, Marcelo Rodrigues e Robson, em 04 de abril de 2018, em concurso de agentes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a propriedade de um ponto comercial situado na rua Gibraltar, n° 62, na cidade de São Paulo SP. Nesse caso. utilizaram-se de laranjas para figurar no contrato de compra e venda. 



    (…)



    Pelo teor dos diálogos, demonstra-se também que os denunciados exerciam funções de comando alguns, inclusive, de outros países, visto a data dos fatos e posteriores prisões no exterior. 



    Quanto aos indícios de autoria, a vinculação de Robson com os fatos apurados é evidente, tendo em vista que todas as comunicações que deram base à investigação eram provenientes de seus bens apreendidos. 



    Marcelo Moreira, Eduardo, Marcos Roberto, Odair, Edmilson, Carla, Wellington, Gratuliano, Silvio, Sérgio, Valdeci, Gilberto, Levi, Diego, Patric, Wagner e João Paulo puderam ser identificados a partir das conversas travadas com Robson e do apurado trabalho do serviço de inteligência, que conectou as alcunhas e informações eventualmente passadas com a identidade de cada um dos indivíduos. 



    Portanto, dos elementos obtidos, há indícios suficientes que conectem todos os acusados à organização criminosa, nos termos da Lei n° 12.850/13. Ainda, são suficientes os indícios da prática de lavagem de dinheiro por alguns deles. Em análise conjunta dos elementos colhidos a partir dos dispositivos eletrônicos de Robson, bem como das planilhas de Odair e das anotações de Carla, é possível verificar o intrincado esquema utilizado pelos denunciados para a ocultação e dissimulação levadas a efeito com a utilização de casas-cofres, utilização de veículos para transporte, compra de bem móvel (automóvel) e imóvel. 



    (…)



    Pleiteia, também, o Ministério Público, a Decretação da Prisão Preventiva dos denunciados ao argumento da custódia cautelar ser necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, além do que as medidas alternativas à prisão afiguram-se insuficientes. Aduz que os denunciados possuem função de liderança na organização criminosa intitulada de PCC e que há clara possibilidade de evasão do distrito da culpa. Defiro o pedido do Ministério Público. 



    (…)



    A prisão é necessária, em primeiro lugar, para garantia da ordem pública.



    O delito de organização criminosa, em que pese não traga em seu tipo as elementares de violência ou grave ameaça, ele materialmente é grave, ainda mais quando a imputação do injusto penal é relativa ao fato dos denunciados integrarem organização criminosa com ampla capilaridade e ramificação. Além do mais, o crime de organização criminosa, nos moldes exigido pelo tipo penal (art. 2º, lei 12.850/93), acarreta considerável insegurança cognitiva o que, por si só, já seria suficiente para justificar a custódia cautelar na dimensão de “garantia da ordem pública”. Atrelado a isto, ainda, os delitos de lavagem imputados aos denunciados demonstram o incremento organizativo que, a seu turno, impulsiona a capacidade lesiva do delito de organização. Os delitos de lavagem, ademais, os quais têm como crimes antecedentes, ao que consta dos autos, o tráfico de entorpecentes, revela uma reiteração delitiva e, acima de tudo, os elevados lucros obtidos pela organização, bem como uma visão empresarial na busca de resultados econômico financeiros de expressiva magnitude.



    Ainda, a união de esforços comuns no intento organizativo propicia mais agilidade nos negócios ilícitos e demonstra a efetivação de um modelo coorporativo empresarial no qual cada um dos integrantes possui determinado grau de importância.



    Outrossim, verifica-se, pelos indícios de autoria, moderna maneira de intercâmbio de informações (rede fechada de conversas), o que, por mais esse motivo, impõe a prisão eis que somente com custódia se evitará a reorganização do núcleo financeiro. Além do mais, corroborado pelos elementos colhidos nas buscas e apreensões decretadas por este juízo, percebe-se que a organização mantém-se em funcionamento (ao menos desde 2018), e que se trata de organização estável e permanente que se protrai no tempo, o que justifica também a custódia para preservação da ordem pública. Em segundo lugar, a prisão ainda é necessária para se garantir a aplicação da lei penal e, especialmente, uma regular instrução probatória eis que, conforme se mencionou nas decisões deste juízo, há alguns investigados presos e, também, outros com conexão no exterior e, ainda, os denunciados possuem inegável grau de importância para o funcionamento do concerto delitivo, eis que não se tratam de membros fungíveis na estrutura hierárquica. Portanto, pelas razões expostas, de rigor a custódia cautelar preventiva.”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele comandada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente